Tribunal: TJMT
Processo: 1019220-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019220-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO.
Impetrante: Marcos Wagner Santana Vaz
Pacientes: Mozayco Pereira de Paiva
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Mozayco Pereira de Paiva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos insculpidos nos art. 15 e 16, par. 1o, I, da Lei 10.826/03.
Aduz o impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (“é primário, trabalha com sua genitora na confecção de pizzas é arrimo de família sustentando sua filha ...” – sic).
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de cautelares diversas. Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
Com efeito, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às balizas referidas, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Com efeito, após demonstrar a presença de indícios de autoria, a autoridade de primeiro grau apegou-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta a fim de justificar o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (art. 312, in fine, CPP). Confira-se:
“(...) Com efeito, tenho que os fatos até agora trazidos à apreciação estão a recomendar a custódia cautelar do detido para a garantia da ordem pública, isso porque, denota-se que o modo de agir do autuado é altamente reprovável, colocando toda a sociedade em perigo.
Com efeito, o autuado foi preso portando arma de fogo de calibre.38, com munições deflagradas e com numeração raspada. A arma portada pelo conduzido equipara-se a arma de uso restrito, na forma do art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 (REsp 1047664/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010).
Nesse passo, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social em razão da prática do fato praticado pelo sujeito.
O fato, em tese, praticado pelo conduzido é bastante grave. Trafegava em região habitada, portando arma com numeração raspada, tendo potencialmente efetuado disparados de arma (por razões desconhecidas) neste mesmo contexto, já que houve denúncia de disparo de arma de fogo na localidade e a arma apreendida encontrava-se com capsulas deflagradas.
Com efeito, após a reforma de 2019 que introduziu o parágrafo 2° no art. 310 do CPP (Lei n. 13.964/2020), os casos envolvendo prisão em flagrante de cidadãos conduzidos portando arma de fogo de uso restrito, como o caso dos autos, não comportam, a rigor, exceto situação absolutamente excepcional e devidamente justificada, concessão de liberdade provisória, razão pela qual, deve ser convertida a prisão em flagrante em preventiva”.
A singela menção a elementos dos tipos penais, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto estamos a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Dessa forma, a documentação juntada demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da prisão preventiva, impondo-se, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição desta por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.
Por conseguinte, concedo a ordem de “habeas corpus” para substituir a prisão preventiva de Mozayco Pereira de Paiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
Oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que dê cumprimento à presente decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se não está preso por outro motivo.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada